Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-78.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001672-78.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVANIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 550.158.241-49 (APELADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), INSS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 (CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.

1. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

3. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

4. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
e
Remessa Necessária
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Previdenciário Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez decorrente de Acidente de Trabalho com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
SILVANIA PEREIRA DA SILVA
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte requerente, nos seguintes termos para:

1-Condenar o INSS a restabelecer o
auxílio doença acidentário

no 612.209.642-7,
devendo o pagamento do benefício ser retroativo à
06/12/2015,
acrescido de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC, a partir desta decisão. Deixou de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais, posto ser isento nos termos do artigo
8o
,
parágrafo 1o
, da Lei no
8.620
/93 e artigo
4o
, inciso
I
, da Lei no
9.289
/96.

2- Em observância ao disposto no Provimento n. 20/2008-CGJ e na Recomendação Conjunta n. 04-CNJ, eis a síntese das informações necessária para a reimplantação do benefício:

I -
Nome do segurado
: Silvana Pereira ada Silva

II –
Benefício concedido
: Auxílio-doença Acidentário

III –
Renda mensal atual
: R$ 0,00 (zero) reais

IV –
Data de início do benefício
: 06/12/2015.

V – R
enda mensal inicial
– a calcular pelo INSS

3 – Condenar ainda, a autarquia requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, calculados sobre as prestações vencidas até a prolação desta sentença. Sem custas.

Em seu apelo (id. 4648165), o Recorrente INSS, se insurge no mérito, requerendo a reforma da sentença, alegando que não foram preenchidos os requisitos necessários para a obtenção do auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez.

Relata que, a qualidade de segurado deve ser aferida quando do início da incapacidade, bem como, quanto aos juros e a correção monetária, em que requer a aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/94.

Posto isso, requer a reforma da sentença, diante da ausência dos requisitos necessários para a obtenção do benefício pleiteado.

Caso seja mantida a condenação, requer manifestação expressa a respeito das violações dos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Ausente as contrarrazões (id. 4648166).

E
m que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

O Juízo sentenciante, determinou a Remessa Necessária da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
e
Remessa Necessária
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Previdenciário Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez decorrente de Acidente de Trabalho com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
SILVANIA PEREIRA DA SILVA
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte requerente.

Ab initio,
no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3o do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2o, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

I
sso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

P
orém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento
.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Federal.

De início, destaco que analisando os autos, observa-se do pedido inicial
em síntese, que a Apelada possui incapacidade para o trabalho por possuir Sinovite e Tenossinovite (CID M65) e Epicondilite lateral (CID M77.1). Informa que lhe foi deferido o benefício de auxílio doença – espécie 31 – NB: 612.209.642-7 no período compreendido entre 18.10.2015 a 05.12.2015, bem como requereu a prorrogação do benefício, mas o pedido foi indeferido.

O laudo pericial constante no evento no 4648150, atesta que a autora “
possui incapacidade
parcial e temporária
se continuar o tratamento e com possibilidade de desvio de função desde que movimentos acima da linha média e com extensão e flexão do cotovelo sejam evitados”.

A sentença foi proferida em 19-10-2017, (id. 4648156) que, j
ulgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte requerente, para o fim de condenar o INSS a pagar a verba mensal consistente no benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em favor da autora desde 06-12-2015.

Contra essa sentença, recorre o INSS.

Recurso de Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Como mencionado no Recurso de Apelação, por meio do (id. 4648165), aduz o Recorrente INSS que, não foram preenchidos os requisitos necessários para a obtenção do auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez e quanto aos juros e a correção monetária.

Tem-se no caso que, a Requerente se encontra incapacitada parcial e temporariamente para o exercício do trabalho anteriormente por ela exercido, ou seja, para atividades que exijam esforço físico, o que não influência na concessão do benefício de auxílio doença.

De acordo com o artigo 11 da Lei 8.213/91, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

1- como segurado empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

[...]

Estabelece ainda, o artigo 26 da Lei 8.213/91, que independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II – Auxílio doença aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças a afecções específicas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.

[...]

Destaco que, quanto a incapacidade laboral, a perícia judicial concluiu que, a parte autora é portadora de tendinopatia do manguito rotador e epicondilite lateral do cotovelo. Apresenta i
ncapacidade
parcial e temporária

se continuar o tratamento e com possibilidade de desvio de função desde que movimentos acima da linha média e com extensão e flexão do cotovelo sejam evitados
. (id. 4648150).

Assim, de acordo com os artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais habituais, mas, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento, como na hipótese.

Desse modo, do exame acurado do conjunto probatório depreende-se que a parte autora, faz jus ao auxílio-doença, que deverá ser restabelecido desde a cessação administrativa.

De igual modo, o benefício de auxílio-doença tem presumidamente caráter temporário, ou seja, ainda que concedido por determinação judicial, sua manutenção é passível de ser revista periodicamente em perícia médica designada a critério do INSS, nos termos do art. 71 do Plano de Custeio da Seguridade Social.

A teor do art. 101 da Lei no 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei no 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade, conforme os arts. 42, § 2o, e 59, § único da Lei 8.213/91. 3. Comprovada a incapacidade temporária, é de ser concedido o auxílio-doença desde a data em que apurado o início da incapacidade pelo médico perito. 4. Tendo em vista que o médico perito sugeriu a reavaliação da parte autora em quatro meses, o auxílio-doença é de ser deferido por este prazo, a contar da data de implantação do benefício, a partir de quando o INSS poderá proceder a reavaliações periódicas, a fim de verificar a continuidade ou não da incapacidade, ou encaminhar a reabilitação do autor para outra função, processo que é de sua responsabilidade. 5. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009.

(TRF-4 - AC: 50115742420174047102 RS 5011574-24.2017.4.04.7102,
Relator
: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 24/9/2019, QUINTA TURMA).

Logo, comprovado efetivamente que a segurada se encontra incapacitada para a sua atividade habitual, e, em caso de necessária reabilitação profissional da autora, a responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1o-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Por fim, dou por prequestionado todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.

No que tange à condenação honorária (fixação no percentual de 10%), tenho que merece reforma, uma vez que, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública:
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Portanto, de ofício, retifico o ato sentencial, posto que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

No mérito,
Nego Provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Quanto aos honorários advocatícios,
retifico o ato sentencial,
de ofício, para determinar que serão definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021